Tribunal: TJBA
Processo: 8000536-83.2022.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000536-83.2022.8.05.0228 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS FILHO Advogado(s): APELADO: SEM PARTE ADVERSA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, DO CPC. REQUISITO LEGAL NÃO OBSERVADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, em pedido de alvará judicial objetivando levantamento de valores bancários deixados por falecida genitora do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por abandono pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige que, antes da extinção do processo por abandono (inciso III), a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 4.A mera devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação de "destinatário desconhecido" não configura intimação pessoal válida e não autoriza a presunção de abandono da causa. 5. A impossibilidade de contato pela Defensoria Pública com o assistido demonstra a peculiaridade do caso e a falha na comunicação, que não pode ser imputada exclusivamente à parte como abandono deliberado. 6. O abandono processual pressupõe inércia voluntária da parte após sua efetiva intimação pessoal, não sendo possível presumir desinteresse quando não observadas as formalidades legais específicas. 7. A extinção prematura do processo, sem observância dos requisitos legais, viola o princípio do devido processo legal e o acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000536-83.2022.8.05.0228, em que figuram como apelante JOSE RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS FILHO e como apelada SEM PARTE ADVERSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01